Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEILA RODRIGUES DA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que a removeu do exercício da inventariança. O ato judicial foi proferido no bojo do inventário de VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, o qual nomeou GERALDO BENTO DA SILVA para o exercício do múnus em substituição à agravante. Inicialmente, foi facultado à agravante se manifestar acerca de eventual intempestividade do recurso, quando alegou que sua irresignação se volta contra a decisão de ID 84672921, a qual foi publicada em 26/04/2021, não havendo vício no agravo protocolado dia 23/04/2021. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interpôs em face à decisão que removeu a recorrente da inventariança. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Diante da inércia da inventariante para promover o regular andamento do feito, REMOVO a herdeira LEILA RODRIGUES DA SILVA do exercício da inventariança, nos termos do artigo 622, inciso I, do CPC, e NOMEIO INVENTARIANTE o herdeiro GERALDO BENTO DA SILVA, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 624 do CPC. À Secretaria para que proceda às alterações necessárias. Expeça-se o Termo de Compromisso, que deverá, no prazo de 05 dias, ser juntado aos autos devidamente assinado. No prazo de 20 dias, deverá o inventariante cumprir as determinações precedentes, especialmente para apresentar aos autos o plano de liquidação das dívidas do espólio. Por conseguinte, determino que o interessado Hélio Eustáquio da Silva deposite a quantia mensal de R$8.500,00, destinada ao pagamento das despesas dos bens, ao herdeiro Geraldo Bento da Silva, que será doravante o responsável pela administração do espólio. Intimem-se.” A decisão objurgada foi proferida aos 13/12/2020 e divulgada no DJ-e no dia 19/03/2021, sexta-feira, considerando-se publicada no dia 22/03/2021 (ID 86776046 dos autos de origem.). Portanto, o prazo recursal findou-se aos 15/04/2021, revelando-se claramente intempestivo o agravo interposto em 23/04/2021. Em que pese a argumentação da recorrente, de que sua irresignação se voltaria contra a “decisão” posterior, de ID 84672921, sua tese não merece abrigo. A título de ilustração, transcreve-se o ato judicial de ID 84672921: “Oficie-se à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para que, no prazo de 15 dias, informem a este Juízo o número das contas judiciais vinculadas ao presente processo de inventário e o saldo atualizado de cada uma. Cumpre esclarecer ao inventariante que, após a devolução dos ofícios, será deferida a dilação de prazo para apresentação do plano de liquidação das dívidas do espólio, e que qualquer pedido de prestação de contas deverá ser formulado em autos apartados. Após, intime-se a herdeira Leila Rodrigues e Hélio Eustáquio da decisão de id. 81381932. No prazo de 15 dias, a herdeira Leila deverá se manifestar sobre o pedido de transferência dos bens em sua posse para o do inventariante, formulado no id. 84441305.” De igual modo, toda a fundamentação do recurso é dirigida contra a decisão anterior que a destituiu da inventariança. Em seus fundamentos, pretendeu justificar seu atraso no cumprimento das ordens judiciais e sob o pálio de que o atraso na obtenção dos documentos decorreu da pandemia da Covid-19. Enfim, não há qualquer argumento nas razões recursais que impugne o ato posterior, de Id 84672921. E pela breve leitura desse ato, é irrefutável tratar-se de mero despacho ordinatório, porque despojado de qualquer conteúdo decisório, uma vez que se destina tão somente à concretização de atos necessários à marcha processual. Embora o juízo a quo tenha-o designado como “decisão”, deve prevalecer a definição da sua natureza a partir do seu respectivo conteúdo. E mesmo que se superasse essa desconformidade, permaneceria a falta de adequação formal do recurso, uma vez que seus fundamentos não guardam correlação com o conteúdo do ato judicial indicado e que se pretenderia reforma. Por expressa disposição legal, os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do Código de Processo Civil). Desta forma, seja em razão da intempestividade da irresignação contra a primeira decisão – que destituiu a inventariante -, seja em razão da manifesta inadequação do agravo em face a despacho (art. 1.001, do CPC), o recurso não atende aos pressupostos de admissibilidade. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, negar conhecimento a recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator